Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Não logrando a autora demonstrar a urgência e o fundado receio de dano que adviriam em se aguardar o julgamento do mérito da ação, após a instauração do contraditório e a realização de instrução processual, tendo em vista que a doença grave que a acomete foi diagnosticada em 2009, e a ação somente foi ajuizada em 2020, merece ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a cessação imediata dos descontos de imposto de renda.
6. Inexiste risco de perecimento do direito, pois, na hipótese de procedência do pedido no feito principal, eventuais valores descontados indevidamente a título de imposto de renda poderão ser objeto de futuro pleito de restituição ou repetição
7. Recurso conhecido e não provido.